Tribunal: STF
Processo: HC 61861
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
PENA - CONCURSO FORMAL - CALCULO DO AUMENTO (CRITÉRIO). O CÁLCULO DA MAJORAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA DEVE INCIDIR SOBRE A PENA TOTAL QUE O JUIZ FIXARIA SE NÃO HOUVESSE ESTE AUMENTO, E NÃO
SOBRE A PENA-BASE SIMPLESMENTE. PRECEDENTES DA CORTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.